Tribunal: TCU
Processo: 025.663/2016-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANA ARRAES
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2020-04-06
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Atos de aposentadoria de Marta Maria de ex-servidoras da Universidade Federal do Ceará (UFC), submetidos à apreciação do Tribunal para fins de registro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos os atos de aposentadoria de Marta Maria de Vasconcelos e Zenaide Ribeiro Holanda, ex-servidoras da Universidade Federal do Ceará. ACORDAM os ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da 2a Câmara, ante as razões expostas pela relatora, e com fundamento nos artigos 71, incisos III e IX, da Constituição Federal de 1988, 1o, inciso V, e 39, inciso II, da Lei 8.443/1992, em: 9.1. considerar ilegais os atos de concessão de aposentadoria a Marta Maria de Vasconcelos e Zenaide Ribeiro Holanda e negar-lhes registro; 9.2. dispensar o ressarcimento das quantias indevidamente recebidas de boa-fé, nos termos da Súmula 106 do TCU; 9.3. determinar à Universidade Federal do Ceará que adote medidas no sentido de: 9.3.1. no prazo de 15 (quinze) dias, fazer cessar pagamentos decorrentes dos atos impugnados por esta Corte, sob pena de responsabilidade solidária da autoridade administrativa omissa, nos termos do art. 262 do Regimento Interno; 9.3.2. no prazo de 30 (trinta) dias, emitir novos atos, livres das irregularidades apontadas, e os submeter ao TCU, pelo sistema e-Pessoal, nos termos dos arts. 262, § 2o, do Regimento Interno e 19, § 3o, da Instrução Normativa TCU 78/2018; 9.3.3. dar ciência, no prazo de 15 (quinze) dias, do inteiro teor desta deliberação às interessadas, alertando-as de que o efeito suspensivo proveniente da interposição de eventuais recursos no TCU não as eximirá da devolução dos valores percebidos indevidamente após a respectiva notificação, caso os apelos não sejam providos; e 9.3.4. encaminhar a este Tribunal, no prazo de 30 (trinta) dias, contados da ciência desta decisão, documentos aptos a comprovar que as interessadas dela tomaram conhecimento.